Tribunal: STF
Processo: HC 242085
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.514.910/MS, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente Ferlin Perez Medina foi condenado a 4 anos, 3 meses e 26 dias de reclusão, em regime semiaberto, enquanto a paciente Mercedes Condori Choque foi condenada a 4 anos e 20 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, c/c art. 40, I, ambos da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, nos termos seguintes: 



    [...] fixo a pena definitiva de FERLIN PEREZ MEDINA em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto [...] e de MERCEDES CONDORI CHOQUE em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão [...]. De ofício, diante da presença dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade dos réus por duas restritivas de direito [...]. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Interno, conforme ementa: 



    [...] 



    1. A jurisprudência desta Corte pacificou orientação no sentido de que o reconhecimento da atenuante não implica a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ.



    2. A instância anterior não aplicou a fração máxima de redução de 2/3 (dois terços) porque, pela análise dos elementos probatórios, verificou-se que a ação seria fundamental para alimentar uma das rotas do tráfico internacional de drogas, e não em decorrência da destinação internacional das substâncias entorpecentes.



    3. Para modificar o entendimento adotado na escolha do patamar de redução pelo tráfico privilegiado, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para que se mantenha a pena-base no mínimo legal, incida a atenuante da confissão espontânea e seja aplicado o privilégio do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). 



    É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça concluiu suficientemente motivada a exasperação da pena-base, em razão da acentuada quantidade de droga apreendida e das circunstâncias do crime, conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão: 



    [...] a instância anterior manteve a valoração negativa da qualidade e quantidade da droga (6,210KG de cocaína), bem como das circunstâncias do crime pela presença de criança de apenas 3 anos de idade, e reduziu o patamar de incremento empregado na primeira fase, definindo a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa. 



    A instância ordinária fixou a pena-base acima do mínimo legal de forma suficiente e com arrimo nas circunstâncias do caso, não havendo ilegalidade a ser sanada. 



    Essa orientação não diverge do entendimento firmado por ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a elevada quantidade e o alto grau de nocividade da droga apreendida constituem motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esses vetores são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006 (“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”). Nesse sentido: HC 162560, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 5/10/2018; HC 132.475-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; HC 125.781, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/4/2015; HC 116.568, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ 12/9/2013. 



    Quanto ao pleito de reconhecimento da confissão espontânea, o STJ assentou a falta de interesse de agir, uma vez que o reconhecimento da atenuante [pela Corte Regional] não implica a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 daquela Corte. Referido entendimento se amolda à jurisprudência do STF, reafirmada em sessão plenária no julgamento do RE 597.270-QO-RG, no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE 597.270-QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, DJe 5/6/2009).



    Por fim, a Corte Regional manteve a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 na fração de 1/3 para o acusado FERLIN e de 3/8 para a acusada MERCEDES, com base nos seguintes fundamentos: 



    Incide, ainda, a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Neste ponto, a sentença fez uma distinção entre os acusados e propôs a diminuição de 1/3 para o acusado FERLIN e de 3/8 para a acusada MERCEDES, o que deve ser mantido. Assinale-se que o magistrado não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo discricionariedade para fixar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entender necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Neste caso, além de os elementos de prova demonstrarem que o acusado não integra organização criminosa, tampouco se dedique a atividades criminosas, destaco o importante auxílio por ele prestado ao tráfico internacional de drogas, ao transportar a substância entorpecente para o exterior. 



    Na espécie, a escolha da fração de redução foi devidamente motivada com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial pelo fato de os pacientes prestarem importante auxílio ao tráfico transnacional de entorpecentes, mediante o transporte de 6,210Kg de cocaína. 



    Assim, ao declinar quadro relativamente desfavorável aos acusados e aplicar os referidos patamares de diminuição, atendeu adequadamente aos requisitos de legalidade, na linha de compreensão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    [...]



    II – O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao dar parcial provimento à apelação da defesa, fez incidir a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e estabeleceu a redução na fração 1/6, porque “as assim denominadas &apos;mulas&apos;, conquanto não integrem, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, têm plena e perfeita consciência de que estão a serviço de grupo dessa natureza”, não merecendo, assim, uma redução maior. 



    III – O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto. (HC 115149, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 2/5/2013)



    Em conclusão, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Ainda, não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente